Tribunal: TJMT
Processo: 1032259-32.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1032259-32.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelantes: BANCO PAN S.A., PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES e GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE
Apelados: os mesmos
Número do Protocolo : 1032259-32.2017.8.11.0041
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, assinala aos apelantes Pedro Henrique Ferreira Marques e Glenda Alves Correa Lima Verde o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator